Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708642-75.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: H. M. C., NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72660325, que conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por H.M.C., representada por sua genitora ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA, e negou-lhe provimento, mantendo a decisão, que determinou o depósito do valor que compete à agravante em conta bancária, que deverá ficar bloqueado até que a menor alcance a maioridade ou até que haja decisão judicial em contrário. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 67196968, sustenta que estariam configuradas contradições e omissões no v. acórdão recorrido. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 13:10:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora